Tribunal: TJPA
Processo: 0111087-08.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6092 - SIMPLES
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0111087-08.2016.8.14.0301

APELANTE: O & L PANTOJA LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM GARANTIA AO CONTRADITÓRIO. ATO NULO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela empresa O&L Pantoja Ltda - ME contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para anular a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional. A impetrante alegou ter sido excluída sumariamente do regime, com efeitos retroativos, antes do julgamento definitivo do recurso administrativo interposto contra auto de infração, violando o devido processo legal. A sentença denegatória considerou ausente o direito líquido e certo e interpretou a notificação como mera comunicação preparatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos sancionatórios imediatos, sem conclusão do processo administrativo e sem prévia garantia do contraditório, é válida; (ii) estabelecer se o Ministério Público possui legitimidade para recorrer em causa na qual se discute a legalidade de ato administrativo com repercussão institucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Ministério Público detém legitimidade recursal quando o objeto do processo extrapola o interesse meramente particular e envolve a defesa de garantias constitucionais fundamentais, como o devido processo legal.

4.

A exclusão da empresa do Simples Nacional foi concretizada por meio de notificação com efeitos retroativos e vedação de nova adesão, configurando ato administrativo definitivo e sancionatório.

5.

A adoção da medida punitiva ocorreu quando ainda pendente de julgamento o recurso administrativo interposto pela contribuinte, o que viola o art. 151, III, do CTN, que prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

6.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada diante de prova documental que evidencie vício de legalidade.

7.

A ausência de oportunização do contraditório e da ampla defesa antes da efetivação da sanção configura nulidade do ato por afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988 e às normas regulamentares da Resolução CGSN nº 94/2011.

8.

A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais reconhece como nula a exclusão do Simples Nacional sem conclusão de processo administrativo com garantias constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

É nulo o ato administrativo que exclui contribuinte do Simples Nacional sem prévia conclusão de processo administrativo regularmente instaurado e com crédito tributário ainda suspenso por recurso pendente.

2.

O Ministério Público possui legitimidade recursal quando a matéria discutida envolver a defesa de garantias constitucionais, como o devido processo legal, mesmo em causas de interesse individual.

3.

A efetivação de sanção administrativa exige prévio contraditório e ampla defesa, sob pena de violação à Constituição e à legislação infraconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 151, III; LC nº 123/2006, art. 17, V; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Resolução CGSN nº 94/2011, art. 75.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, APL nº 0218312-69.2011.8.04.0001, Rel. Des. Flávio Pascarelli, j. 24.01.2020; TRF-4, AC nº 5009781-61.2014.4.04.7100, Rel. Juiz Eduardo Vandré, j. 27.04.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por O&L PANTOJA LTDA - ME
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do
Mandado de Segurança
Cível n.º 0111087-08.2016.8.14.0301, denegou a ordem pleiteada pela impetrante.

Historiando os fatos, O&L PANTOJA LTDA - ME ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ter sido notificada, em 29/03/2015, para prestar informações acerca de suposto recolhimento a menor de tributos, o que ensejou autuação fiscal. Aduziu que apresentou impugnação ao AINF na via administrativa, julgada improcedente em primeira instância, tendo interposto recurso em 21/10/2015.

Alega que, não obstante a ausência de trânsito em julgado na esfera administrativa, foi surpreendida em 29/01/2016 com notificação de exclusão da empresa do Simples Nacional, sob fundamento de embaraço à fiscalização.

Sustentou ser a exclusão ilegal e abusiva, por estar pendente de julgamento o recurso administrativo, o que suspende a exigibilidade do crédito tributário. Postulou liminar para reinclusão no Simples Nacional e, ao final, a concessão definitiva da segurança.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Diante desses fatos, observa-se que o impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo, na medida em que não restou provado que o motivo da suspensão de sua Inscrição Estadual tenha sido decorrido de eventuais débitos tributários, quando, então, faria jus a concessão do writ.

Por essas razões, não tendo sido demonstrada a existência de direito líquido e certo, deve ser denegada a segurança deduzida na exordial. (...)

Diante do exposto,
denego a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação
.”

Inconformado com a sentença, o Ministério Público do Estado do Pará, por dever de oficio, interpôs recurso de apelação, alegando, em suma, que a sentença partiu de premissas equivocadas ao considerar que não havia ato de exclusão da empresa do Simples Nacional.

Argumenta que há nos autos, notificação inequívoca de exclusão, com efeitos a partir de 01/05/2015, por período de três anos, conforme notificação juntada pela impetrante (ID 3463983). Defende que o direito ao contraditório e à ampla defesa foi violado, pois a exclusão precedeu qualquer oportunidade de defesa.

Fundamenta que a medida administrativa é definitiva, não se tratando de ato preparatório, e que a sentença cria precedente perigoso ao admitir exclusão sem o devido processo legal, em afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que a ordem seja concedida.

Na sequência, O&L PANTOJA LTDA - ME também interpôs recurso de apelação. Em suas razões, reiterou que a exclusão foi efetivada sumariamente, e não precedida do devido processo administrativo.

Apontou contradição entre as informações da autoridade coatora e a documentação acostada aos autos, enfatizando que a exclusão foi comunicada antes de oportunizada a defesa.

Argumentou que a presunção de veracidade das informações da autoridade administrativa é relativa, devendo ser afastada diante das provas apresentadas. Invocou jurisprudência que condiciona a exclusão ao prévio contraditório e requereu a concessão da segurança para reinclusão no Simples Nacional.

Em contrarrazões, o Estado do Pará alegou, inicialmente, a ilegitimidade recursal do Ministério Público, sustentando tratar-se de demanda de interesse estritamente particular, sem relevância coletiva ou difusa, e que a atuação ministerial extrapola os limites da atuação como custos legis.

No mérito, defendeu a legalidade do procedimento administrativo de exclusão, destacando que não houve exclusão efetiva, mas mera notificação para abertura de processo administrativo, nos termos do art. 75 da Resolução CGSN nº 94/2011.

Alegou que a empresa não impugnou o Auto de Infração n.º 06201551000045-7, limitando-se a efetuar o pagamento do débito, o que configuraria reconhecimento da infração. Requereu, ao final, o não conhecimento da apelação ministerial e o desprovimento do recurso da empresa.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, reiterou as razões recursais e pugnou pelo provimento do recurso do Ministério Público e da apelação da empresa impetrante, pleiteando a reforma da sentença para concessão da segurança e reinclusão da apelante no Simples Nacional.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos, os quais passo a analisar em conjunto, porquanto convergem na fundamentação e no pedido, centrando-se ambos na defesa da observância ao devido processo legal no âmbito da exclusão de contribuinte do regime do Simples Nacional, em especial quando pendente de decisão definitiva na via administrativa, além de questionarem a validade da sentença que, ao denegar a segurança, acolheu a presunção de legitimidade do ato administrativo como óbice à apreciação judicial da lesão alegada.

Inicialmente, impõe-se afastar a preliminar de ilegitimidade recursal arguida em face do Ministério Público. É sabido que o Parquet, nos termos do art. 127 da Constituição da República, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

No caso concreto, ainda que se trate de demanda proposta por pessoa jurídica, em tese com interesse econômico individual, a matéria em debate — a legalidade de atos administrativos que culminam em exclusão sumária do contribuinte do Simples Nacional, sem observância ao contraditório — transborda o interesse meramente privado e alcança nítido relevo institucional.

A tese jurídica ventilada, de respeito às garantias constitucionais mínimas no exercício do poder de autotutela do Estado, revela-se questão de interesse público primário, que se projeta sobre a higidez do sistema tributário como um todo.

É nesse sentido, inclusive, o entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconhece legitimidade recursal do Ministério Público sempre que presente relevância institucional da controvérsia, ainda que formalmente envolva parte individual, quando o que se pretende é a tutela de normas e princípios constitucionais estruturantes, como o devido processo legal.

Cito, a propósito, a lição de Hugo Nigro Mazzilli, para quem
"a legitimidade do Ministério Público para intervir e recorrer em processos não se esgota nas hipóteses de defesa de interesses individuais indisponíveis, alcançando também os casos em que está em jogo a proteção da legalidade estrita no agir estatal"
(O Ministério Público e a defesa dos direitos metaindividuais, Malheiros, 2007, p. 176).

Logo, não há como se acolher a alegação de ilegitimidade do Parquet, sob pena de esvaziar sua atuação constitucional quando mais necessária: na contenção de atos estatais que possam implicar violação a garantias fundamentais.

Superada essa questão preliminar, adentro ao mérito propriamente dito.

A controvérsia instaurada nos autos gira em torno da alegada exclusão de O&L PANTOJA LTDA – ME do regime tributário do Simples Nacional, antes do julgamento definitivo de recurso interposto na via administrativa contra autuação fiscal que ensejou a medida.

A sentença vergastada, ancorando-se na presunção de legitimidade das informações prestadas pela autoridade coatora, entendeu inexistente o ato de exclusão consumado, tratando a notificação juntada aos autos como simples comunicação de instauração de procedimento, e não como ato definitivo de exclusão.

No entanto, os documentos colacionados demonstram, de forma suficiente, que a empresa foi notificada da exclusão com efeitos retroativos a 01/05/2015, bem como da vedação de nova opção pelo regime por três anos-calendário subsequentes.

Tal conteúdo não se coaduna com uma mera comunicação preparatória, mas sim com ato administrativo com efeitos sancionatórios consumados, cuja eficácia é apta a atingir, de modo direto e imediato, a esfera jurídica do contribuinte, retirando-lhe os benefícios fiscais do Simples Nacional.

Nesse cenário, ainda que se reconheça a presunção relativa de veracidade dos atos administrativos, tal presunção cede diante de prova em contrário, a qual, neste caso, encontra-se nos autos em forma de notificação inequívoca de exclusão, com efeitos claramente delineados.

Mais grave ainda é constatar que a referida medida foi adotada quando ainda pendente de julgamento recurso administrativo interposto contra a autuação que lhe deu origem, o que caracteriza ofensa frontal ao art. 151, III, do Código Tributário Nacional, que consagra a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na pendência de recurso administrativo regularmente interposto.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, enquanto pendente o recurso na esfera administrativa, não pode o ente fazendário tomar medidas punitivas que pressuponham a definitividade da constituição do crédito, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que é nula a exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional sem a prévia conclusão do processo administrativo instaurado para apurar eventual irregularidade.

No mesmo sentido, colaciono outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. ART.
17
,
V
, LEI COMPLEMENTAR
123
/06. CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. EMPRESA TEM DIREITO À MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO REFERIDO REGIME.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Para que a empresa seja excluída do regime do Simples Nacional, se faz necessária que o crédito não esteja suspenso. Logo, a não aplicação dos benefícios referentes ao Simples Nacional à empresa cujos débitos estão sendo discutidos administrativamente, inclusive com recursos interpostos (art.
151
,
CTN
), denota ato abusivo e ilegal praticado pela autoridade coatora.

(TJ-AM -
APL: 02183126920118040001 AM

0218312-69.2011.8.04.0001
, Relator:
Flávio Humberto Pascarelli Lopes
, Data de Julgamento: 24/01/2020, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 24/01/2020)

TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL.
SUJEIÇÃO ÀS REGRAS INSTITUÍDAS PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART.
17
, INC.
V
, DA LC
123
/06. débito com exigibilidade suspensa. 1. O art.
17
,
V
, da LC n.º
123
/2006 não afronta o art.
146
, inciso
III
, alínea
d
, da
Constituição
, com a redação dada pela EC n.º
42
/2003. 2.
A regra estatuída no inciso
V
do art.
17
da LC
123
/2006, que veda o ingresso e permanência no simples nacional às microempresas e às empresas de pequeno porte que possuam dívidas tributárias com o INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não está suspensa, não desrespeita o princípio da isonomia tributária previsto no inciso II do art. 150 do Estatuto Político de 1988.
3. Constitucionalidade afirmada pela Corte Especial deste Tribunal na sessão de 28.02.13, nos autos da
Arguição de Inconstitucionalidade n. 5014802-46.2012.404.0000
. 4.
Na hipótese aventada nos autos, há indícios de irregularidade no ato que indeferiu a inclusão da autora no Simples Nacional, visto que o débito encontrava-se com a exigibilidade suspensa.

(TRF-4 -
AC: 50097816120144047100 RS

5009781-61.2014.404.7100
, Relator:
EDUARDO VANDRÉ O L GARCIA
, Data de Julgamento: 27/04/2016, PRIMEIRA TURMA)

Além disso, importa registrar que a empresa sequer foi instada, previamente à adoção da sanção, a se manifestar sobre os fatos que embasaram a penalidade.

A comunicação, como já dito, apenas informou a exclusão com efeitos retroativos e comunicou a vedação de nova opção por três anos, demonstrando que o contraditório foi ofertado de maneira tardia, quando os efeitos do ato já estavam em plena execução.

Tal procedimento viola não apenas os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), mas também a própria Resolução CGSN nº 94/2011, que exige a formalização e conclusão do procedimento administrativo, com oportunidade de manifestação prévia do contribuinte, antes da efetivação da exclusão.

Diante de tais fundamentos, entendo que assiste razão aos recorrentes. A sentença deve ser reformada para reconhecer a nulidade do ato administrativo de exclusão da impetrante do Simples Nacional, em razão da inobservância do devido processo legal, com a consequente concessão da segurança, para determinar sua reinclusão no regime tributário especial, preservando-se os efeitos retroativos e impeditivos do exercício da nova opção.

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e por O&L PANTOJA LTDA - ME,
para reformar a sentença e CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, determinando-se a reinclusão da empresa impetrante no Simples Nacional
, em razão da nulidade do ato administrativo que culminou em sua exclusão, por afronta ao devido processo legal, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025